Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, prolatado e publicado o acórdão que desprovera os embargos de declaração manejados pelo agravado/embargante objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento interposto pelo embargado – Banco J. Safra S/A –, reformando a decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo consumidor, rejeitara a impugnação que aviara o banco executado aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, outrossim, homologara as contas confeccionadas pelo contador do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos), acorrera o agravante/embargado aos fólios, vindicando a restituição de prazo para manifestar-se ao argumento de que não lograra ter acesso ao teor da intimação correlata[1]. Defronte aludida postulação, a Secretaria desta Turma Julgadora fora instada a certificar o havido, indicando se houvera a inconsistência indicada hábil a obstar o aperfeiçoamento do chamamento judicial, sobrevindo certidão exarada nos seguintes termos, verbis: “(...) CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à determinação de ID no 53814382, que a ementa do acórdão que resolvera os embargos de declaração interpostos pelo agravado foi expedida de forma eletrônica para a parte BANCO J. SAFRA S.A em 21/09/2023, sendo que a referida parte registrou ciência através do i. advogado SERVIO TULIO DE BARCELOS em 28/09/2023, além de ter sido publicada na página 200 da Edição no 179/2023 do Dje, disponibilizada em 22 de setembro de 2023. CERTIFICO, também, que não foram encontradas inconsistências nos documentos do processo, estando disponíveis para acesso não somente a ementa, mas também o Relatório, o Voto e, inclusive, o inteiro teor do Acórdão, que pode ser acessado no ID no 51281223. (...)”[2] Defronte o certificado pela Serventia, afere-se que, conquanto sustente o agravante/embargado que houvera falha no sistema eletrônico de publicação e na cientificação quanto ao chamamento, colacionando aos autos captura de tela com o intuito de demonstrar que não restara regularmente intimado, pois não lhe teria sido disponibilizado o teor da intimação lhe direcionada, o fundamento não se sustenta, notadamente diante da nuança de que, a par de as peças processuais encontrarem-se disponíveis via sistema PJe, houvera publicação da ementa do acórdão no Diário de Justiça eletrônico, consoante se depreende da certidão individualizada. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno para manifestação do agravante, que, outrossim, não demonstrara a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo para manifestar-se acerca do desprovimento dos aclaratórios aviados pelo agravado, a circunstância não subsiste, portanto, não sobeja qualquer erro na sua intimação ou cerceamento ao seu direito de defesa aptos a ensejar a restituição de prazo postulada, razão pela qual indefiro o postulado ante o fato de que o ato de intimação fora devidamente realizado. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos moldes legais, atentando a Serventia da Turma para o fato de que subsiste recurso especial interposto pelo agravado em processamento. I Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52119209 (fls. 279). [2] - ID Num. 54167933 (fl. 312).